Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711090-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOHNATHAN DE FARIAS MAZZETTI REU: MARIA ANGELICA DE JESUS LIMA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, ajuizada por JOHNATHAN DE FARIAS MAZZETTI, visando desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização movida em desfavor de MARIA ANGELICA DE JESUS LIMA. De acordo com a inicial, o autor requer a) o benefício da justiça gratuita; b) a rescisão da sentença proferida nos autos de no 0716290-17.2023.8.07.0020; c) a prolação de novo julgamento da matéria levada a juízo naquela ocasião (ID 70071111). É o relatório. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. - g.n. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. No caso dos autos, a parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça sem, contudo, apresentar documentação que ampare sua pretensão, somente tendo colacionado ao feito declaração de hipossuficiência datada de novembro do último ano (ID 70071113). Destaca-se que nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos a fim de demonstrar eventual impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada do solicitante. Dentro desse contexto, ausente elementos suficientes para a concessão de gratuidade, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou, caso contrário, efetuar o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC, assim como realizar o depósito da caução de 5% sobre o valor atribuído à causa (R$ 181.579,00), sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme previsão do art. 968, II, e § 3o do CPC. Após, retorne o feito concluso para análise. Publique-se; intime-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator